Tribunal: TJES
Processo: 5006074-02.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006074-02.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: NATHALIA POSSATTI PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA ABUSIVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE REALIZOU, EM 04/11/2020, CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO À RÉ, NO INTUITO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SENDO ACORDADO O PAGAMENTO DE 48 PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE R$635,04 NO PERÍODO DE 04/12/2020 À 04/11/2024. AO ANALISAR O CONTRATO PERCEBEU QUE HAVIAM DIVERSOS ABUSOS COMO: REGISTRO DO CONTRATO À R$350,84, TARIFA DE CADASTRO DE R$850,00 E TAXA DE AVALIAÇÃO DE R$ 239,00. SENDO TAL ATO UMA AÇÃO REITERADA DA EMPRESA. ENTENDENDO ESTAR SENDO LESADA POR NÃO TER OBTIDO INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA ENTENDER SOBRE O QUE SE TRATAM DETERMINADAS TAXAS E POR SER COBRADA EM VALORES EXORBITANTES À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS TAXAS DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, B) RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES RELATIVOS ÀS TAXAS ABUSIVAS QUE TOTALIZAM, DE FORMA SIMPLES, A QUANTIA DE R$2.879,68 E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA: A) DECLARAR A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO E A NULIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, B) CONDENAR A RÉ A PAGAR, JÁ EM DOBRO, A QUANTIA DE R$978,78 E C) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO DECADÊNCIA, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR SUSCITADA UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA QUE COMPREENDE À ANÁLISE DE TAXAS REFERENTES À CONTRATO DE FINANCIAMENTO, SENTENÇA A QUO FUNDAMENTADA DE FORMA RIGOROSA E EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS, NÃO MERECENDO REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)